Tribunal: TJDFT
Processo: 0006075-71.2000.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: direito penal. Apelação criminal. Roubo. absolvição. recurso do ministério público. Ausência de provas. Recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu pela prática de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão limita-se a verificar se existem provas nos autos da autoria e da materialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se os elementos dos autos não indicam com absoluta certeza a autoria e a materialidade do delito em relação ao réu, impõe-se a manutenção da sua absolvição.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.